Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. LEGALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. TEMA 338 DO STF. SÚMULA 20 DO TJDFT. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidata contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face do Distrito Federal e do Instituto AOCP, na qual se buscava a declaração de nulidade da avaliação psicológica realizada no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital no 04/2023 – DGP/PMDF, bem como a determinação de submissão a novo exame psicológico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há dois propósitos em debate no recurso: (i) definir se a sentença que julgou liminarmente improcedente a demanda é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a avaliação psicológica aplicada no certame padece de ilegalidade apta a ensejar sua nulidade e a realização de novo exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A improcedência liminar do pedido, fundada no art. 332, II, do CPC, é cabível quando a pretensão contraria entendimento consolidado do STF e do tribunal local, sendo desnecessária a produção de provas.
4. A sentença enfrenta adequadamente as questões jurídicas suscitadas, inexistindo violação aos arts. 9o, 10 e 489, § 1o, do CPC, sendo compatível com o devido processo legal a técnica da improcedência liminar.
5. A exigência de exame psicotécnico em concurso público é válida quando prevista em lei e no edital e adotados critérios objetivos, nos termos do Tema 338 da Repercussão Geral do STF. No âmbito do TJDFT, a Súmula 20 acrescenta a exigência de garantia de recurso administrativo.
6. A avaliação psicológica questionada possui respaldo na Lei Distrital no 4.949/2012 e no edital do certame, que definiu perfil profissiográfico, características avaliadas, critérios de eliminação e previsão de recurso administrativo.
7. Não se comprova a alegada adoção de critérios subjetivos ou defasados, tendo o edital determinado a observância das Resoluções do Conselho Federal de Psicologia e o uso de instrumentos aprovados pelo SATEPSI.
8. Eventual erro inicial no lançamento do resultado foi sanado na esfera administrativa, permanecendo a conclusão técnica pela inaptidão da candidata após nova análise global.
9. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos do exame psicotécnico, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, inexistente no caso concreto.
10. Laudos psicológicos particulares não se prestam a infirmar a avaliação oficial, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade em concursos públicos.
11. A angularização da relação processual em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões pela parte adversa, e o não provimento do recurso ensejam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
12. Em razão da baixa complexidade da causa, da atuação limitada da parte embargante à fase recursal e da simplicidade da causa, a fixação dos honorários por equidade revela-se medida adequada, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A improcedência liminar é válida quando a pretensão deduzida contraria entendimento consolidado do STF e do tribunal local, sendo desnecessária a produção de provas.
2. O exame psicotécnico em concurso público é legítimo quando previsto em lei e no edital e baseado em critérios objetivos, nos termos do Tema 338 da Repercussão Geral do STF, sendo a garantia de recurso administrativo exigência prevista na Súmula 20 do TJDFT.
3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios técnicos da avaliação psicológica, salvo comprovada ilegalidade.
4. A angularização da relação processual em grau recursal, com a apresentação de contrarrazões pela parte adversa, e o não provimento do recurso ensejam a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Os honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade quando o valor da causa se revela desproporcional à complexidade da demanda e não há proveito econômico mensurável.